Tribunal: TJES
Processo: 5012497-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012497-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ALMIR RIBEIRO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATOS SEMESTRAIS. REPACTUAÇÃO NAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS. FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIGÊNCIA DE GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1)
Conforme anúncio ostensivamente veiculado, a liberação de novo crédito se submete à prévia avaliação da instituição financeira, a quem compete realizar a análise de risco e estabelecer salvaguardas à liberação do capital, em caso de aprovação da proposta.

2)
Impossível sustentar, nesses termos, que o agravante se comprometera a repactuar sucessivamente e nas mesmas condições estabelecidas em contratos anteriores.

3)
Impõe-se, no caso, o princípio da autonomia privada, que é o poder que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as relações que participam, estabelecendo-lhe o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica, segundo se extrai do parágrafo único do art. 421 do Código Civil.

4)
A instituição bancária não pode ser compelida a abrir novas linhas de crédito, indefinidamente, sem avaliar o perfil do usuário e a capacidade econômico-financeira do cliente, sob pena de ofensa ao inciso II do art. 5º da CF/88.

5)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o agravado postulou o aditamento do contrato de concessão de crédito estudantil em favor dos filhos, para custeio das mensalidades de curso de ensino superior do segundo semestre de 2023, nas condições anteriormente pactuadas, de modo a afastar a exigência de garantia real ao empréstimo.

Alega não ser possível a exigência de garantia real para liberação de novo crédito, reputando suficiente o oferecimento de garantia pessoal.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de publicidade relativa ao produto bancário que obrigue a instituição financeira ao cumprimento da oferta, consoante dispõe o art. 30 do CDC:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

No caso, o agravante promovera oferta de “crédito universitário” em seu sítio eletrônico
1
da seguinte forma:

“
Como funciona

Sempre que iniciar um período do seu curso, você pode fazer um novo financiamento – veja o exemplo:

Contratei o crédito em janeiro para pagar o 1º semestre

Pague a primeira parcela do empréstimo em fevereiro e quite a última no primeiro mês do ano seguinte

Preciso de mais crédito para financiar o 2º semestre

Basta manter em dia o pagamento de sua primeira solicitação que
o Bradesco avalia um novo crédito
para você. E o melhor: você só começa a pagar depois que quitar todo o empréstimo anterior

Como contratar

É simples: Ao simular, selecione a universidade. Depois, vá até sua Agência Bradesco com a declaração de aptidão emitida pela instituição de ensino.

[...]

*
Sujeito a análise de crédito e demais condições do produto

**
O responsável deve ser correntista do Bradesco e atender aos critérios de concessão de crédito
”.

Depreende-se da leitura do prefalado anúncio que a liberação de novo crédito se submete à prévia avaliação da instituição financeira, a quem compete realizar a análise de risco e estabelecer salvaguardas à liberação do capital, em caso de aprovação da proposta.

Impossível sustentar, nesses termos, que o agravante
se
compromet
era
a
repactuar sucessivamente
e
nas mesmas condições estabelecidas em contratos anteriores.

Impõe-se, no caso, o
princípio da autonomia privada
, que é o poder que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as relações que participam, estabelecendo-lhe o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica, segundo se extrai do parágrafo único do art. 421 do Código Civil:

“
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.

Nesse contexto, ninguém pode ser obrigado a contratar ou permanecer vinculado a relação contratual que não tenha interesse. Assim, a instituição bancária não pode ser compelida a abrir novas linhas de crédito, indefinidamente, sem avaliar o perfil do usuário e a capacidade econômico-financeira do cliente, sob pena de ofensa ao inciso II do art. 5º da CF/88.

Dessarte, desobrigada a agravante do cumprimento da decisão hostilizada, devem ser afastadas as astreintes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou
provimento
para autorizar que a agravante estabeleça as condições de liberação de crédito
, desobrigando-a de renovar o contrato nas mesmas condições anteriormente estabelecidas.

É como voto.

1
https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/emprestimo-e-financiamento/universitario/credito-universitario-bradesco.shtm

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.